Tribunal: STF
Processo: Rcl 4803
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-24
Data de publicação: 2011-02-24

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração. Competência. Incorporação da FEPASA pela rede ferroviária federal - posteriormente, extinta e sucedida, em suas obrigações, pela União. Remessa da ação original à Justiça Federal. 




1. A Ferrovia Paulista S/A (FEPASA) foi incorporada pela Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), a qual, posteriormente, foi extinta, nos termos da Lei nº 11.483/07, tendo sido sucedida pela União. 




2. Intervindo a União no feito, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal, é de se deslocar a competência para a Justiça Federal. 




3. Embargos de declaração acolhidos.